Tribunal: TJDFT
Processo: 0733024-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0733024-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSAFA JORGE DE SOUSA AGRAVADO: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS D E C I S Ã O O agravante JOSAFÁ JORGE DE SOUSA apresentou recurso contra r. decisão do i. Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, no cumprimento de sentença ajuizado pelo agravante em desfavor de BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, determinou a emenda da inicial em relação ao rateio dos honorários advocatícios. Sustenta, em síntese, que houve a atuação de dois escritórios distintos na defesa de três partes vencedoras. Informa que representou a parte Edileuza Ribeiro Martins, enquanto Lindalva Ribeiro e Dalva Ribeiro foram representadas pelo escritório Advocacia Rezende &amp; Correia. Sustenta que o rateio dos honorários deve observar a quantidade de bancas de advogados atuantes, e não o número de partes vencedoras. Postulou a concessão de antecipação da tutela recursal para reconhecer o direito do agravante ao rateio dos honorários sucumbenciais na proporção de 50% para cada escritório. A decisão de ID 75023935 indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. O agravante apresentou pedido de reconsideração (ID 75973955). Decido. Por ora, mantenho a decisão liminar conforme lançada anteriormente. A decisão já esclareceu os motivos pelos quais o pedido de antecipação da tutela recursal não deve ser concedido. Assim sendo, indefiro o pedido de reconsideração. A questão deverá aguardar o julgamento pelo colegiado. Certifique o cartório se transcorreu in albis o prazo para o agravado se manifestar em contrarrazões. Caso positivo, voltem os autos conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília, 10 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora